Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIDI SOUSA FEDRIGO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heidi Sousa Fedrigo contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0726971-69.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravada para promover o custeio de seu tratamento de nutrição parental junto ao hospital no prazo de quinze (15) dias (id 229023770 dos autos originários). A agravante informa que a agravada autorizou seu tratamento, mas não realizou o pagamento devido ao hospital prestador do serviço até o presente momento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o pagamento do tratamento realizado no valor de R$ 979.482,00 (novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais) diretamente ao Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal da agravante por faltar utilidade ao agravo de instrumento interposto. A agravante pretende que o seu tratamento seja custeado pela agravada conforme determinado no título executado. O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, determinou que a agravada promova o custeio de seu tratamento realizado na unidade hospitalar no prazo de quinze (15) dias. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator